Tribunal: TJSP
Processo: 2090493-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Impossibilidade do arbitramento da verba honorária advocatícia – Ausência da intimação da devedora para efetuar o pagamento da dívida – Aplicação do parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *